Tribunal: TJDFT
Processo: 0018993-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PLANO COLLOR. LIQUIDAÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO-SURPRESA. LIQUIDAÇÃO ZERO. FUNDAMENTO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

1. O artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

2. A controvérsia quanto à presença de excesso de execução não abarca discussão quanto à inexistência de débito. A conclusão alcançada pelo julgador de primeiro grau, de que reajustes salariais posteriores teriam absorvido totalmente o débito e que, portanto, haveria “liquidação zero”, constitui fundamento-surpresa, visto que não debatido pelas partes.

3. O julgador de origem, ao realizar cálculos aritméticos e concluir pela inexistência de débitos, sem dar às partes oportunidade de manifestação, proferiu decisão-surpresa, violando o comando do art. 10 do CPC.

4. Ante a sucumbência recursal do embargante, os honorários advocatícios fixados na origem são invertidos em favor dos advogados dos embargados, com base no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

5. Apelo dos embargados provido para ser acolhida a preliminar e ser anulada a sentença. Julgado prejudicado o apelo do Distrito Federal.